Tribunal: TJBA
Processo: 8000274-84.2016.8.05.0183
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000274-84.2016.8.05.0183

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: MUNICIPIO DE OLINDINA

Advogado(s)
:
JOSE MARIANO VIANA MUNIZ FILHO, BIANCA BITTENCOURT DE CARVALHO

APELADO: REINALVA PINHEIRO BARRETO

Advogado(s)
:
ELAINE SOUZA DANTAS, JONAS FERRAZ MAIA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DOS TEMAS 339 E 660/STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Olindina contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com fundamento nos Temas 339 e 660/STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em verificar o acerto na aplicação dos Temas 339 e 660 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tema 660/STF estabelece ausência de repercussão geral para violações processuais quando o julgamento depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, o que é o caso, pois a controvérsia passa pelo exame e interpretação da Lei Federal n. 11.738/2008.

Como demonstrado na decisão impugnada, a matéria versada na controvérsia levada a julgamento foi analisada e fundamentada nos moldes prescritos no art. 93, inciso IX, da CF.

IV. DISPOSITIVO

4. Agravo interno conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000274-84.2016.8.05.0183
, em que figuram, como agravante, o MUNICIPIO DE OLINDINA, e, como agravada, REINALVA PINHEIRO BARRETO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ,
conforme certidão de julgamento, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto,
nos termos do voto do relator.